Tribunal: TJDFT
Processo: 0732053-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO SISTEMA E-FINANCEIRA. FERRAMENTA DESTINADAS À FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. INAPTIDÃO PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de consulta ao sistema e-Financeira para fins de localização de bens penhoráveis do executado na fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível, na fase de execução, a requisição judicial de dados financeiros sigilosos por meio do sistema e-Financeira com o objetivo de localizar bens penhoráveis do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil estabelece que é responsabilidade do exequente indicar bens à penhora.
4. A adoção de medidas atípicas para localização de bens exige esgotamento das diligências ordinárias e demonstração de que os meios requeridos têm efetiva aptidão para alcançar o objetivo da execução.
5. O sistema e-Financeira, disciplinado por normas da Receita Federal, tem finalidade fiscal e não foi concebido para localização de bens penhoráveis, mas sim para combate à sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
6. As informações nele contida, relativas a movimentações financeiras, não se traduzem, por si sós, em identificação de patrimônio penhorável.
7. O acesso judicial a esses sistemas compromete o sigilo de dados financeiros, protegido pelo art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal, e, na ausência de utilidade prática para a execução, a medida revela-se desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A consulta ao sistema e-Financeira não constitui meio idôneo para localização de bens penhoráveis na fase de execução, diante de sua destinação fiscal e ausência de utilidade prática para fins executivos. 2. A adoção de medidas atípicas na execução exige demonstração de esgotamento das diligências ordinárias e de viabilidade concreta da medida postulada. 3. O sigilo de dados financeiros, garantido constitucionalmente, não pode ser afastado por medida judicial desproporcional e inócua à satisfação do crédito executado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XII; CPC, arts. 798, II, c, e 831; IN RFB no 2.219/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0731153-04.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 20.02.2025; TJDFT, AI 0727572-78.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 11.11.2024.